Tribunal: TJES
Processo: 5004881-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004881-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: IDEAL - SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM AÇÃO MONITÓRIA E RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituto de Gestão e Humanização – IGH contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo em ação monitória movida por Ideal - Serviços Médicos Ltda. O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à possibilidade de denunciação da lide e à responsabilidade contratual e legal do Estado, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão quanto: (i) à possibilidade jurídica de denunciação da lide em ação monitória; e (ii) à responsabilidade contratual e legal do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A omissão alegada pela parte embargante não se configura, pois o acórdão abordou de forma expressa e fundamentada a ausência de vínculo jurídico entre o Estado do Espírito Santo e o contrato
sub judice
, inviabilizando a denunciação da lide.

O julgado destacou que o indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício de eventual direito de regresso, conforme § 1º do art. 125 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentar sua decisão nos pontos relevantes à solução da controvérsia, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do entendimento consolidado pelo STF (Tema 339) e STJ

Conclui-se que os embargos visam à rediscussão do mérito da decisão, o que extrapola os limites da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que o acórdão enfrente adequadamente as questões jurídicas essenciais à resolução da controvérsia.

É incabível a denunciação da lide quando inexistente vínculo jurídico entre o denunciado e o contrato discutido nos autos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004881-96.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

EMBARGADO:
IDEAL - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RELATORA: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
contra o v. Acórdão de id. 10987995, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em face de IDEAL - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Em seu recurso (id. 13477674), o recorrente alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de se manifestar sobre fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à possibilidade de denunciação da lide em ação monitória e à responsabilidade do Estado do Espírito Santo, tanto de natureza contratual quanto legal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão, reformando-se o acórdão para que seja provido o agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
tendo
expressamente
abordado o fato de que o Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços discutido na origem, o que impossibilita a denunciação da lide.

Restou claro, ainda, que o indeferimento da denunciação da lide não impede o posterior exercício de eventual direito de regresso, na forma do § 1º do art. 125 do Código de Processo Civil.

Logo, não há que se falar em omissão quanto aos precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça que permitem a denunciação da lide em ação monitória, uma vez que, ao contrário do alegado pelo embargante, a controvérsia reside na inexistência de liame jurídico que possibilite a denunciação do Estado do Espírito Santo.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Assim, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Feitas estas considerações,
REJEITO os aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.